Tribunal: TJBA
Processo: 8107090-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107090-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: RAFAEL NASCIMENTO ROCHA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Original S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para determinar, apenas, a exclusão dos dados cadastrais da central de restrição ao crédito, condenando a parte autora, com base na teoria de sucumbência mínima, ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de comprovação de relação jurídica prévia e do inadimplemento de débito aptos a legitimar a inscrição em cadastro de restrição ao crédito pelo banco recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foi comprovada a relação jurídica entre as partes, uma vez que o apelante não juntou qualquer documento que demonstrasse a celebração de contrato ou a existência de dívida, o que impossibilita a inserção do CPF do autor em cadastros de restrição ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso improvido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107090-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ORIGINAL S/A
e como apelada
RAFAEL NASCIMENTO ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .